Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE SUPOSTA SUSPEIÇÃO DO PERITO EM RAZÃO DA FIXAÇÃO VARIÁVEL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A DEPENDER DA PARTE SUCUMBENTE NA DEMANDA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.
3. In casu, não há que se falar em fixação variável do montante referente aos honorários periciais a depender do vencedor da demanda, nem muito menos em suspeição do perito ou até mesmo violação aos princípios da imparcialidade ou paridade de armas. A decisão agravada que homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida. O juízo a quo acertadamente arbitrou os honorários do profissional com fundamento na Portaria Conjunta n. 101/2016 deste TJDFT, a qual regulamenta o pagamento dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do §2o do art. 2o da mencionada Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do CPC.
4. A falta de ocorrência do vício de omissão apontado pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.